Tribunal: TJMT
Processo: 1000166-15.2019.8.11.0051
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000166-15.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JOAO XAVIER - CPF: 740.764.774-72 (APELADO), MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY - CPF: 039.103.808-75 (ADVOGADO), PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES - CPF: 022.082.821-08 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APELAÇÃO – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA E TOTAL - LAUDO PERICIAL - COMPROVAÇÃO - DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA –

OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 43 DA LEI N. 8.213/91 -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
-– SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Instituto Nacional de Seguro Social – inss
,
objetivando reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde-MT que, na Ação Previdenciária de Concessão de Benefício de Auxílio-Doença com Conversão em Aposentadoria por Invalidez c/c Antecipação de Tutela n.
1000166-15.2019.8.11.0051
, julgou procedente o pedido de auxílio-doença aduzido pelo Apelado para condenar o Apelante ao pagamento das parcelas vencidas, a partir da cessação do último benefício concedido, em data de 29 de junho de 2018.

Consignou que as prestações em atraso deverão ser pagas de uma única vez, às quais incidirão os índices de correção monetária e juros moratórios previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Determinou ainda, que seja implantado de imediato, o benefício previdenciário de auxílio-doença, com renda mensal inicial de 91% do salário de benefício, não podendo ser inferior a um salário mínimo.

Condenou, por fim, o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre as prestações em atraso, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC, e da Súmula 111/STJ.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que o perito fixou o prazo de 06 meses para a cessação do benefício, nos termos da resposta ao quesito 5.10 do laudo pericial. Argumenta que o juízo
a quo
, diferente do que dispõe o artigo 60, § § 8º e 9º da lei de benefícios, determinou que a cessação somente se daria com a realização de perícia revisional.

O INSS, ora apelante, pugna pela reforma da sentença para que se fixe o prazo de cessação do benefício em 06 meses a partir do laudo pericial.

Prequestiona os artigos 60, § § 8º e 9º , assim como o artigo 101 da Lei nº 8.213/1991.

Ao final, pugna para que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão objurgada.

O Apelado apresentou as contrarrazões (id. 127334735).

Os autos foram remetidos ao TRF -1ª Região que, por sua vez, reconheceu, de ofício, a incompetência recursal dessa Corte, por se tratar de benefício oriundo de acidente de trabalho, e determinou a remessa do feito a este e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consoante decisão proferida - id. 127334743 - Pág. 5.

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de opinar

diante da inexistência da subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no art. 178 do NCPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como mencionado no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, objetivando reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde-MT que, na Ação Previdenciária de Concessão de Benefício de Auxílio-Doença com Conversão em Aposentadoria por Invalidez c/c Antecipação de Tutela n.
1000166-15.2019.8.11.0051
, julgou procedente o pedido de auxílio-doença aduzido pelo Apelado para condenar o Apelante ao pagamento das parcelas vencidas, a partir da cessação do último benefício concedido, em data de 29 de junho de 2018.

Passo à análise do recurso voluntário interposto pela autarquia federal.

Extrai-se dos autos que
JOÃO XAVIER
ajuizou, em 24/01/2019, ação previdenciária, objetivando a concessão do benefício de auxílio-doença, e/ou conversão em aposentadoria por invalidez.

Constam nos autos que o apelado sofreu acidente enquanto trabalhava em data de 09/10/2015, sendo-lhe concedido o benefício de auxílio-doença em 24/10/2015 e teve sua cessação em 26/06/2018, ante a suposta “ausência de incapacitada para o trabalho”.

A pretensão inicial foi julgada procedente,

Inconformado, o Instituto Nacional de Seguro Social requer a reforma da sentença, para que se fixe o prazo de cessação do benefício em 06 meses a partir do laudo pericial.

O cerne deste recurso reside em verificar se os requisitos legais para a concessão/restabelecimento do benefício previdenciário postulado foram, ou não, preenchidos.

Sabe-se que para a concessão do benefício auxílio-doença, cumpre analisar a presença dos requisitos legais previstos no artigo 59 da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) cumprimento do período de carência (contribuição ao INSS); c) incapacidade temporária para o exercício de sua profissão, com afastamento superior a 15 (quinze) dias consecutivos.

In casu
, a qualidade de segurado e a carência encontram-se demonstradas nos Extratos do CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais referente aos Períodos de Contribuição e Remunerações do Trabalhador juntados aos autos (id. 127334689 - Pág. 1), na CTPS (id. 127334686 página 01 a 09), nas comunicações de decisão administrativas (id. 127334687 - Pág. 1).

Já a incapacidade temporária para o exercício do trabalho pode ser confirmada pelo laudo pericial judicial (id. 127334709), realizado em data de 23/01/2020, que apontou que as patologias presentes no apelado têm nexo causal com acidentes de trabalho sofridos, que resultaram em sua incapacidade ser temporária e total,
in verbis
:

4.f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão. R – Sim. Pelo exame clínico e exame complementar com alterações importantes. Necessita de tratamento adequado (procedimento cirúrgico). 4.g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?
R – É total e temporária.
Pelo exame clínico e exame complementar com alterações importantes. Necessita de tratamento adequado (procedimento cirúrgico). 5.11. Considerando a idade da parte autora, seu grau de instrução e condições socioeconômica, existe a possibilidade de reabilitação profissional? Fundamente. R – Sim, com tratamento adequado.”

No mais, segundo o laudo pericial, o apelado possui diagnóstico de doenças degenerativas da coluna lombar, bem como que há incapacidade total e temporária durante seis meses.

Assim, presentes os requisitos exigidos em lei, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao determinar a concessão/restabelecimento do benefício de auxílio-doença ao apelado e não merece reparo a sentença neste ponto.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça assim julgou,
in verbis
:

PREVIDENCIÁRIO - REMESSA NECESSÁRIA - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA - LAUDO PERICIAL - COMPROVAÇÃO - APLICAÇÃO DO ART. 59 DA LEI N. 8.213/91 - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS - CONSECTÁRIOS LEGAIS - JULGAMENTO DO RE 870947/SE, PELO STF - SENTENÇA, EM PARTE, RETIFICADA. Para a concessão do benefício do Auxílio-doença Acidentário, necessário demonstrar a lesão, a consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho, a existência de sequelas definitivas que reduzam a capacidade laborativa para o trabalho que habitualmente exercia e a qualidade de segurado, o que ficou demonstrado no caso concreto. Os consectários legais fixados com base no julgamento do RE 870947/SE, pelo STF. Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC.”
(N.U 0008191-86.2016.8.11.0003, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/06/2019, publicado no DJE 25/06/2019).

Portanto,
sem razão
o Apelante em refutar o benefício concedido.

Por fim, no que tange à alegação para que a data inicial se fixe o prazo de cessação do benefício em 06 meses a partir do laudo pericial,
não merece acolhimento
, senão vejamos.

O termo inicial para o restabelecimento do pagamento do benefício deve corresponder a data do indeferimento do auxílio-doença ou da data da cessação do benefício, conforme julgados desta Corte,
in verbis
:

E M E N T A: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA CONCESSIVA DE AUXÍLIO DOENÇA – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO À MATÉRIA – TERMO INICIAL - DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ARTIGO 43 DA LEI N. 8.213/91 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
(TJMT, Número Único: 0008470-02.2017.8.11.0015, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Relator: Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data da sessão de Julgamento: Cuiabá-MT, 28/09/2021)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – TERMO INICIAL - DATA DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL - IMPOSSIBILIDADE – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O benefício de auxílio doença tem como marco inicial, a data em que o benefício foi indeferido
. (N.U 0000671-33.2011.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2021, Publicado no DJE 22/02/2021)

Dessa forma, encontra-se correta a data lançada na r. sentença a partir da cessação do último benefício concedido, em 29 de junho de 2018, conforme se infere da Comunicação de Decisão expedida pela Previdência Social constante no (id. 127334689 - Pág. 4).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação Cível interposto pelo INSS, porém
NEGO O SEU PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023